Tribunal: TJSP
Processo: 1038236-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão da ré de reforma da respeitável sentença que não afastou a incidência de juros capitalizados na composição do débito – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra, no caso em exame, a incidência de juros capitalizados – Contrato de abertura de crédito em conta corrente que consubstancia espécie de mútuo ocasional, renovável

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão da ré de reforma da respeitável sentença que não afastou a incidência de juros capitalizados na composição do débito – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra, no caso em exame, a incidência de juros capitalizados – Contrato de abertura de crédito em conta corrente que consubstancia espécie de mútuo ocasional, renovável mês a mês, sempre em novas condições – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1038236-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes FERNANDO MASAYUKI KANAZAWA
(JUSTIÇA GRATUITA) e R.M. CARDOSO COMÉRCIO ALIMENTICIO -
ME (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038236-68.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 30709
APEL.No: 1038236-68.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : R.M. CARDOSO COMÉRCIO ALIMENTÍCIO ME E OUTRO
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS Pretensão da ré de reforma da respeitável
sentença que não afastou a incidência de juros capitalizados
na composição do débito Descabimento Hipótese em
que não se vislumbra, no caso em exame, a incidência de
juros capitalizados Contrato de abertura de crédito em
conta corrente que consubstancia espécie de mútuo
ocasional, renovável mês a mês, sempre em novas
condições RECURSO DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 158-162, que, em ação monitória, rejeitou os
embargos monitórios, apelam os embargantes.
Alegam que a capitalização mensal de
juros é ilegal e que deve ser afastada.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De fato, em se tratando de contrato de
abertura de crédito e de cheque especial, entende-se
que, nessa modalidade de contrato, não ocorre a
capitalização de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038236-68.2018.8.26.0100
3
Como já ficou decidido por essa Colenda
13a Câmara de Direito Privado, “A capitalização é
prática cuja alegação não se compadece com a modalidade
do contrato em análise, de abertura de crédito rotativo
em conta corrente, para ser movimentada através de
cheque especial. Cuida-se de mútuo ocasional, renovável
mês a mês sempre em novas condições, cabendo ao mutuante
canalizar recursos financeiros à conta do mutuário
quando ostentar saldo devedor. Voltando o saldo credor,
ao cabo do mês se cobram os consectários e se resolve o
contrato. Sendo automática a renovação, quando aceita
pelo interessado com aproveitamento dos novos recursos
disponibilizados, não há que se falar em incidência de
juros sobre juros, mas de juros sobre o novo capital
mutuado” (Apelação n. 990.10.016691-3, j. 10/03/2010).
E mesmo que assim não fosse, não haveria
capitalização de juros por força da aplicação da regra
da imputação ao pagamento.
Nos termos do artigo 354 do Código Civil:
“Havendo capital e juros, o pagamento
imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no
capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor
passar a quitação por conta do capital”.
Diante disso e considerando-se o mecanismo peculiar dos contratos de financiamento
rotativo, os juros periodicamente lançados vão sendo
quitados pelos pagamentos feitos no mesmo período, já
não se incorporando ao saldo devedor final sobre o qual
serão calculados os juros do mês seguinte.
Logo, não se vislumbra ilegalidade alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038236-68.2018.8.26.0100
4
decorrente de capitalização de juros no caso em exame.
Por outro lado, a capitalização mensal de
juros é legal, segundo entendimento sumulado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Não
há,
pois,
no
caso
concreto,
imprevisão, abusividade ou ilegalidade a ser reconhecida
nas taxas pactuadas e aplicadas.
Por fim, todos os documentos necessários
para a compreensão do valor devido foram trazidos pelo
banco recorrido, de modo que a r. sentença de primeiro
grau deve ser integralmente mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido
o
recurso,
elevam-se
os
honorários advocatícios dos patronos do réu para 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038236-68.2018.8.26.0100
5
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil; observada a
gratuidade da justiça concedida aos embargantes.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora